Tribunal: TJMT
Processo: 1002570-77.2019.8.11.0006
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSERÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. TELEFONIA. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM FASE RECURSAL (CONTRATO COM DOCUMENTOS PESSOAIS). INADMISSIBILIDADE. CONTESTAÇÃO ACOMPANHADA APENAS DE RELATÓRIO DE CHAMADAS. INSUFICIÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. DÉBITO INEXIGÍVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. EXISTÊNCIA DE OUTRA ANOTAÇÃO COM A MESMA DATA. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385/STJ. ÓBICE AO PLEITO INDENIZATÓRIO. DANOS MORAIS AFASTADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Recurso inominado. Sentença de parcial procedência da inicial e com declaração de inexistência do débito no valor de R$ 134,97 (cento e trinta e quatro reais e noventa e sete centavos)- inscrito em 21/01/2019, e indenização por danos morais fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Propósito recursal para julgar improcedentes os pedidos iniciais e afastar a condenação de primeiro grau ou minorar os danos morais com apresentação de documentos em fase recursal.
Juntada de documentos em fase recursal - contrato físico devidamente assinado, faturas, relatórios e telas sistêmicas. Inaplicabilidade do artigo 435 do CPC, pois não se trata de prova nova, tampouco fato novo. Além do mais, não houve demonstração de motivo que impediu a juntada do documento no momento oportuno. Não aceitabilidade.
As relações jurídicas cada vez mais sejam constituídas sob a configuração digital, com utilização de call-center e pactos eletrônicos, isso não exime a empresa de minimamente trazer documentos ou indícios de contratação, considerando responsabilidade objetiva e inversão do ônus probandi, consoante os dispostos no Código de Defesa do Consumidor, notadamente pelo teor do alegado na inicial.
A parte consumidora afirma não ter contratado os serviços, sendo que, em contestação, a empresa limitou-se à apresentação de relatório de chamadas, o que se mostra insuficiente para o fim a que se destina.
Ausente prova apta a sustentar a licitude da conduta, impõe-se a declaração de inexigibilidade do débito.
Existência de outra anotação com a mesma data e sem notícia da sua ilegitimidade, sendo que a presente ação é restrita a apenas uma.
Aplicabilidade da Súmula 385/STJ. Óbice ao pleito indenizatório.
Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a condenação por danos morais.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[LUCIANA DA SILVA LOPES - CPF: 018.877.301-09 (RECORRENTE), SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA - CPF: 030.130.881-09 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2020